Tribunal: TJDFT
Processo: 0737136-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE PREÇO PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. ATO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL. LEGITIMIDADE DO PERMISSIONÁRIO PARA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a sua ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Alega a recorrente que tem legitimidade para a repetição de preço público pago indevidamente, uma vez que foi ela quem efetuou o pagamento. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a lhe restituir a quantia paga.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64868773). Concedida a gratuidade de justiça ante a demonstração de hipossuficiência (ID 64905936). Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID 64868776).
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A recorrente pleiteia restituição de quantia referente a preço público pago para utilização de box situado na Feira da Torre, Região Administrativa de Brasília-DF. Ocorre que a permissão de uso do box foi concedida ao Sr. Honorato, inexistindo qualquer vínculo jurídico entre a recorrente e o Distrito Federal em relação ao objeto dos presentes autos.
5. Registre-se que a permissão de uso de bem público é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, não sendo possível a transferência das unidades feirantes sem prévia licitação. Nesse sentido: (Acórdão 1214663, 0004541-87.2017.8.07.0009, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2019, publicado no PJe: 25/11/2019). A recorrente sequer pode alegar desconhecimento da impossibilidade de transferência, uma vez que consta expressamente no Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado o caráter personalistíssimo e a vedação de venda, aluguel ou cessão a qualquer título da permissão (ID 64868758 - pág. 56).
6. Diante disso e considerando que o Decreto no 42.916/2022 concedeu isenção do preço público cobrado dos permissionários pelo uso de área pública do Distrito Federal no período de junho/2020 a dezembro/2021 (ID 64868731), somente o permissionário ou seu espólio, uma vez que falecido (ID 64868763 - Pág. 62) é parte legítima para requerer a restituição do valor indevidamente pago.
7. Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão gratuidade de justiça. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.